Tribunal: TJDFT
Processo: 0732480-67.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. PROCEDIMENTO. CE - NEFROLITOTOMIA PERCUTANEA. URGENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para: “DETERMINAR ao réu que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora ao(s) procedimento(s) de nefrolitotomia percutânea. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça. Requer, em sede de tutela recursal, que o procedimento seja realizado no prazo máximo de 5 (dez) dias. Afirma que o Magistrado da 1a Instância não estipulou prazo para o atendimento pelo recorrido. Esclarece que está inserido no SISREG desde 29/03/2022, com prioridade amarelo – UREGENTE. Esclarece que há risco de perda da função renal e debilidade de membro. Requer a reforma da sentença.
4. O recorrido, em contrarrazões, afirma que o acesso do cidadão às ações e serviços de saúde deverá observar, necessariamente, os critérios de organização, controle, gerenciamento e priorização, devendo-se assegurar a garantia do acesso baseado em protocolos e, também, os critérios de classificação de risco e priorização. Requer a manutenção da sentença.
5. Decisão ID 51104177 deferiu os benefícios da gratuidade de justiça e indeferiu o pedido de tutela recursal.
6. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso, ID 51034970.
7. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
8. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
9. O relatório médico apresentado pelo recorrente, ID 50333565 informa que o paciente é portador de Litiase Renal Direita/Monorrenal, Calculose do Rim e do Ureter, com risco de perda permanente da função do órgão. Necessita realizar o procedimento NEFROLITOTOMIA PERCUTÂNEA, Com risco Amarelo – Urgente. Inserido no Sistema de Regulação em 29/03/2022, no entanto, já aguarda na fila desde 19/10/2018, ou seja, há mais de 05 (cinco) anos. A Central de Regulação, ID 50333589, informou em 14/03/2023, que a solicitação da CE - NEFROLITOTOMIA PERCUTANEA, estavam sendo agendadas as solicitações inseridas em Outubro/2020, para mesma prioridade clínica.
10. Não há demonstração de omissão do Estado, uma vez que o recorrente está inserido no Sistema de Regulação, ou seja, o que existe é um sistema que está precário e desorganizado. O direito à saúde se estende a todos, indistintamente, portanto, o acolhimento do pedido da recorrente implicaria em violação ao princípio da isonomia. Mesmo que a concretização deste princípio deva ser feita em consonância com o caso concerto (isonomia material), porém, a classificação de risco do recorrente é Amarela, ou seja, urgente, mas a Central de Regulação esclarece que as marcações ocorrem por prioridade/classificação de risco dos pacientes em espera, ordem cronológica de inserção e vagas disponíveis nas unidades executantes.
11. Portanto, o recorrente está aguardando há mais de 01 ano e 05 meses, ou seja, o prazo estabelecido pelo CNJ – Enunciado 93: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos." Assim, vislumbro que o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, desde a inclusão, do recorrente no cadastro da central de regulação, formalizado em 29/03/2022, foi flagrantemente extrapolado, sendo imperativa a reforma parcial da sentença para determinar que a consulta seja realizada prazo de 15 (quinze) dias, da publicação deste acórdão. Esse também é o entendimento das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, senão vejamos: Acórdão 1606221, 07050870720228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão 1439471, 07517703920218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 4/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1433672, 07069543520228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no PJe: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para que o Distrito Federal, ora recorrido, forneça o procedimento CE - NEFROLITOTOMIA PERCUTANEA, ao recorrente, no prazo de 15 (quinze) dias da publicação do presente Acórdão, sob pena de multa que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), caso não seja possível o atendimento na rede pública de saúde, o Distrito Federal, ora recorrido, deverá arcar com as despesas completas na Rede Privada de Saúde.
13. Intime-se, pessoalmente, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização da SES/DF e o Distrito Federal.
14. Custas, beneficiário da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente totalmente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.